Tribunal: STJ
Processo: 0038363-62.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438535 - SP
(2023/0295512-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARTE A PRODUCOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL -
PAISES ARABES E AFRICA
OUTRO NOME
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL -
PAISES ARABES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA - SP183651
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
BRUNNO ALVES NEVES - SP418040
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM
C/C
RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA DE COREALIZAÇÃO CULTURAL.
OMISSÃO INEXISTENTE E INAPLICABILIDADE DE CONTROLE
COMO CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE
ADMINISTRATIVO/FISCAL
ENTRE PARTICULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de ofensa ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
violação dos arts. 29 da
e 1o da
bem como
Lei n. 8.313/1991
Lei n. 8.846/1994,
dos arts. 121 e 476 do CC, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança
obrigação de fazer
c/c
envolvendo saldo de remuneração por correalização e coordenação de exposição
cultural, parcela do “fee” estimado para captação de obras e a nacionalização,
restauração e entrega de uma fonte utilizada na mostra.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos de
pagamento das quantias e determinou o cumprimento da obrigação de fazer, com
fixação de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando inexistência
de condicionamento contratual do pagamento à prestação de contas,
Documento eletrônico VDA54040374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cf723f73-07b7-4109-9c3c-39d0d93c93e2

inoponibilidade do contrato com o patrocinador e validade da obrigação de fazer
derivada de compromisso assumido em reunião, com majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou obscuridade
no acórdão estadual quanto à distinção entre verba de serviço e verba pública, à
necessidade de prestação de contas, à condição de pagamento vinculada ao
desembolso do patrocinador e à interpretação contratual; (ii) analisar se os
dispositivos legais indicados foram devidamente prequestionados e se é possível a
revisão das conclusões das instâncias ordinárias sem reexame de provas ou
cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal estadual
decide com clareza e objetividade as questões delimitadoras da controvérsia,
inexistindo omissão por divergência com a pretensão da parte.
7. Os arts. 29 da
e 1o da
não condicionam, nas
Lei n. 8.313/1991
Lei n. 8.846/1994
relações privadas entre as partes, o repasse de valores à prestação de contas
administrativa e à documentação fiscal, sendo deficiente a fundamentação do
recurso especial quanto ao ponto (Súmula n. 284 do STF).
8. A revisão das conclusões sobre inexistência de condicionamento do pagamento
à comprovação de despesas, inoponibilidade do contrato com o patrocinador e
efetiva prestação dos serviços demanda reinterpretação contratual e reexame de
provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. Mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática que obstou o conhecimento
do recurso especial pela necessidade de reexame de cláusulas e provas e pela
deficiência de fundamentação, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não configura omissão o acórdão que analisa de forma
Tese de julgamento:
fundamentada os principais pontos da controvérsia, ainda que contrarie a tese da
parte. 2. As exigências de prestação de contas e de emissão de nota fiscal previstas
na Lei Rouanet e na legislação tributária não se aplicam automaticamente às
relações privadas para fins de exigibilidade contratual. 3. É incabível o recurso
especial quando a revisão da conclusão das instâncias ordinárias exige reexame de
provas ou cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A
ausência de fundamentação adequada quanto à violação dos dispositivos legais
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.”
CPC, arts. 489, 1.022; CC, arts. 121, 476;
Dispositivos relevantes citados:
o
Lei n. 8.313/1991, art. 29; Lei n. 8.846/1994, art. 1
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
REsp n. 1.880.513/GO;
REsp n. 1.843.481/PE; AREsp n. 2.774.061/PR; REsp n. 2.125.008/SP.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54040374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cf723f73-07b7-4109-9c3c-39d0d93c93e2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cf723f73-07b7-4109-9c3c-39d0d93c93e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2438535 - SP (2023
/0295512-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARTE A PRODUCOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL
- PAISES ARABES E AFRICA
OUTRO NOME
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL
- PAISES ARABES
ADVOGADOS
: RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA -
SP183651
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
BRUNNO ALVES NEVES - SP418040
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM
RELAÇÃO CONTRATUAL PRIVADA DE COREALIZAÇÃO CULTURAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE
E
INAPLICABILIDADE
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO/FISCAL COMO CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE ENTRE
PARTICULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por inexistência de ofensa ao
do CPC, ausência de
art. 1.022
violação dos arts. 29 da
e 1o da
bem como dos
Lei n. 8.313/1991
Lei n. 8.846/1994,
arts. 121 e 476 do CC, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança c/c obrigação de fazer envolvendo
saldo de remuneração por correalização e coordenação de exposição cultural, parcela
Documento eletrônico VDA52255225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:35
Código de Controle do Documento: 4cccbb25-36ab-4192-a4db-949ddec53587

do “fee” estimado para captação de obras e a nacionalização, restauração e entrega
de uma fonte utilizada na mostra.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos de
pagamento das quantias e determinou o cumprimento da obrigação de fazer, com
fixação de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando inexistência de
condicionamento contratual do pagamento à prestação de contas, inoponibilidade do
contrato com o patrocinador e validade da obrigação de fazer derivada de
compromisso assumido em reunião, com majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou obscuridade no
acórdão estadual quanto à distinção entre verba de serviço e verba pública, à
necessidade de prestação de contas, à condição de pagamento vinculada ao
desembolso do patrocinador e à interpretação contratual; (ii) analisar se os
dispositivos legais indicados foram devidamente prequestionados e se é possível a
revisão das conclusões das instâncias ordinárias sem reexame de provas ou cláusulas
contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal estadual decide
com clareza e objetividade as questões delimitadoras da controvérsia, inexistindo
omissão por divergência com a pretensão da parte.
7. Os arts. 29 da
e 1o da
não condicionam, nas
Lei n. 8.313/1991
Lei n. 8.846/1994
relações privadas entre as partes, o repasse de valores à prestação de contas
administrativa e à documentação fiscal, sendo deficiente a fundamentação do recurso
especial quanto ao ponto (Súmula n. 284 do STF).
8. A revisão das conclusões sobre inexistência de condicionamento do pagamento à
comprovação de despesas, inoponibilidade do contrato com o patrocinador e efetiva
prestação dos serviços demanda reinterpretação contratual e reexame de provas,
atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. Mantêm-se os fundamentos da decisão monocrática que obstou o conhecimento
do recurso especial pela necessidade de reexame de cláusulas e provas e pela
deficiência de fundamentação, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não configura omissão o acórdão que analisa de forma
Tese de julgamento:
fundamentada os principais pontos da controvérsia, ainda que contrarie a tese da
parte. 2. As exigências de prestação de contas e de emissão de nota fiscal previstas
na Lei Rouanet e na legislação tributária não se aplicam automaticamente às relações
privadas para fins de exigibilidade contratual. 3. É incabível o recurso especial
quando a revisão da conclusão das instâncias ordinárias exige reexame de provas ou
cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A ausência de
fundamentação adequada quanto à violação dos dispositivos legais atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF.”
CPC, arts. 489, 1.022; CC, arts. 121, 476;
Dispositivos relevantes citados:
o
Lei n. 8.313/1991, art. 29; Lei n. 8.846/1994, art. 1
Documento eletrônico VDA52255225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:35
Código de Controle do Documento: 4cccbb25-36ab-4192-a4db-949ddec53587

STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
REsp n. 1.880.513/GO;
REsp n. 1.843.481/PE; AREsp n. 2.774.061/PR; REsp n. 2.125.008/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARTE A PRODUCOES LTDA.
contra a decisão de fls. 895-903, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da inexistência de ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil; da falta de demonstração de violação dos arts. 29 da
e 1o da
Lei n. 8.313/1991
bem como dos arts. 121 e 476 do Código Civil; da incidência das
Lei n. 8.846/1994,
Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e da deficiência de fundamentação, atraindo a Súmula n.
284 do STF.
Alega que houve manifesta violação ao
I e II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, porque o acórdão estadual não enfrentou a distinção entre verba de
serviços e verba pública destinada a custos de captação de obras, nem considerou a
necessidade de prestação de contas exigida pela
para liberação de
Lei n. 8.313/1991
valores, nem a vinculação do pagamento ao desembolso do Banco do Brasil,
conforme ata de reunião de
(fls. 909-916).
21/10/2010
Sustenta que os arts. 29 da
e 1o da
Lei n. 8.313/1991
Lei n. 8.846/1994
condicionam o repasse do “fee” à prestação de contas ao Ministério da Cultura com
apresentação de notas e recibos, além de documentação fiscal idônea, o que não
ocorreu (fls. 913-917).
Afirma que a obrigação de repasse estava subordinada à condição futura e
incerta consistente na comprovação dos custos de captação de obras (art. 121 do
Código Civil), e que, em contratos bilaterais, não se pode exigir o pagamento antes
do cumprimento da obrigação correlata (art. 476 do Código Civil), aplicando-se a
s (fls. 913-918).
exceptio non adimpleti contractu
Documento eletrônico VDA52255225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:35
Código de Controle do Documento: 4cccbb25-36ab-4192-a4db-949ddec53587

Aduz que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a controvérsia
seria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de provas ou de
cláusulas contratuais, bem como é indevida a aplicação da Súmula n. 284 do STF
(fls. 918-919).
Pontua que nenhuma parcela do “fee” foi desembolsada pelo patrocinador
(Banco do Brasil), sendo inviável o pagamento sem a liberação prévia dos recursos
públicos, conforme a ata de
(fls. 916-917).
21/10/2010
Defende que a verba “fee” (estimada em R$ 480.000,00) não corresponde
à remuneração pelos serviços, mas a custos de empréstimos de obras, motivo pelo
qual seu pagamento depende de comprovação (fls. 914-916).
Requer a reconsideração da decisão monocrática e, caso não acolhida, a
submissão do recurso ao colegiado, com o provimento do agravo interno para
viabilizar o conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 907-912 e 920).
Contrarrazões às fls. 925-932.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança c/c obrigação de fazer, na
qual se pleiteou saldo de remuneração por correalização e coordenação da exposição
“Islã: Arte e Civilização”, parcela do “fee” estimado para captação de obras e a
nacionalização, restauração e entrega de uma fonte utilizada na mostra.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos de
pagamento das quantias e determinou o cumprimento da obrigação de fazer, com
fixação de custas e honorários.
Documento eletrônico VDA52255225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:35
Código de Controle do Documento: 4cccbb25-36ab-4192-a4db-949ddec53587

A Corte
manteve integralmente a sentença, assentando a inexistência
a quo
de condicionamento contratual do pagamento à prestação de contas, a
inoponibilidade do contrato com o Banco do Brasil e a validade da obrigação de
fazer derivada de compromisso assumido em reunião, com majoração dos honorários.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou, em síntese,
omissão e obscuridade (art. 1.022, I e II, do CPC), exigência legal de prestação de
contas e de emissão de nota fiscal para liberação e repasse de valores (art. 29 da
e
o da
, subordinação do pagamento a
Lei n. 8.313/1991
art. 1
Lei n. 8.846/1994)
condição futura e incerta (art. 121 do Código Civil) e aplicação da exceptio non
(art. 476 do Código Civil).
adimpleti contractus
Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão monocrática incorreu
em negativa de vigência ao
do CPC e equivocou-se ao aplicar as Súmulas
art. 1.022
n. 5 e 7 do STJ e a Súmula n. 284 do STF, reiterando que o “fee” depende de
prestação de contas e que o pagamento estaria vinculado ao desembolso do
patrocinador, conforme ata de 21/10/2010.
Conforme consta na decisão agravada, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil quando o Tribunal estadual examina e decide, com
clareza e objetividade, as questões delimitadoras da controvérsia, não se
caracterizando omissão pela mera divergência entre o decidido e a pretensão da
parte. Assim, deve ser preservado o entendimento de que não se verificou vício de
fundamentação.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta omissão e obscuridade, não há como afastar a conclusão de que o
acórdão enfrentou os pontos controvertidos e decidiu-os em conformidade com o
conjunto dos autos, razão pela qual se mantém a inexistência de violação ao
Documento eletrônico VDA52255225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:35
Código de Controle do Documento: 4cccbb25-36ab-4192-a4db-949ddec53587

do CPC. Nesse sentido, o julgado já mencionado na decisão agravada:
art. 1.022
AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ.
No tocante aos arts. 29 da
e 1o da
a
Lei n. 8.313/1991
Lei n. 8.846/1994,
decisão monocrática assentou que tais dispositivos não condicionam, nas relações
privadas estabelecidas entre as partes, o repasse dos valores à “prestação de contas
ao Ministério da Cultura, com apresentação de notas e recibos”, tampouco exigem
“documentação fiscal idônea” como requisito para a exigibilidade contratual.
O texto legal aplicável é o seguinte:

Art. 29. Os recursos provenientes de doações ou patrocínios deverão ser
depositados e movimentados, em conta bancária específica, em nome do beneficiário,
e a respectiva prestação de contas deverá ser feita nos termos do regulamento da
presente Lei.
Parágrafo único. Não serão consideradas, para fins de comprovação do
incentivo, as contribuições em relação às quais não se observe esta determinação.

Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à
venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens
móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.

Nesse contexto, reafirma-se que a regularidade administrativa e fiscal
relativa à captação de verbas públicas não interfere, por si, nas obrigações assumidas
entre as partes, atraindo a deficiência de fundamentação quanto ao ponto e, por
consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF, tal como explicitado na
decisão agravada. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no REsp n. 1.880.513/GO; REsp n. 1.843.481/PE.
Quanto aos arts. 121 e 476 do Código Civil, a conclusão das instâncias
ordinárias decorreu da interpretação das cláusulas contratuais e da valoração do
Documento eletrônico VDA52255225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:35
Código de Controle do Documento: 4cccbb25-36ab-4192-a4db-949ddec53587

conjunto probatório, notadamente quanto à inexistência de condicionamento do
pagamento à comprovação de despesas, à inoponibilidade do contrato com o
patrocinador e à efetiva e satisfatória prestação dos serviços.
Em razão disso, incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
inviabilizando a revisão da premissa fática e contratual no especial.
Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que obstou o
conhecimento do recurso especial pela necessidade de reexame de cláusulas e
provas, o que é vedado pela jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido,
os julgados já mencionados na decisão agravada: AREsp n. 2.774.061/PR;
REsp n. 2.125.008/SP.
Por fim, quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF,
prevalece o entendimento de que os dispositivos invocados não possuem força
normativa apta a infirmar as conclusões do acórdão estadual sobre a exigibilidade do
pagamento na relação contratual estabelecida, mantendo-se o fundamento de
deficiência de fundamentação apontado na decisão agravada. Cito, portanto, os
seguintes precedentes já mencionados na decisão agravada: AgInt no
REsp n. 1.880.513/GO; REsp n. 1.843.481/PE.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52255225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:35
Código de Controle do Documento: 4cccbb25-36ab-4192-a4db-949ddec53587

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.438.535 / SP
Número Registro: 2023/0295512-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00383636220148260100 21974578420158260000 383636220148260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARTE A PRODUCOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL - PAISES
ARABES E AFRICA
OUTRO
NOME
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL - PAISES
ARABES
ADVOGADOS : RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA - SP183651
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
BRUNNO ALVES NEVES - SP418040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54010064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: a9596212-af96-4ce0-bba1-46607b0aae5e

AGRAVANTE : ARTE A PRODUCOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO DOMINGUES PEREIRA - SP174336
RENATA VIEIRA DE MORAES - SP320906
JÚLIA MEIRA BIANCHI - SP441594
AGRAVADO
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL - PAISES
ARABES E AFRICA
OUTRO
NOME
: BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMERICA DO SUL - PAISES
ARABES
ADVOGADOS : RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO - SP142260
CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA - SP183651
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
BRUNNO ALVES NEVES - SP418040
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: a9596212-af96-4ce0-bba1-46607b0aae5e